Tribunal: TJDFT
Processo: 0724100-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724100-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A, BANCO MAXIMA S.A., EQUATORIAL MICROSSEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE SOUZA DA SILVA contra a decisão proferida pelo juízo 14a Vara Cível de Brasília em sede de ação revisional de contrato proposta pelo agravante (autos 0718351-73.2021.8.07.0001), no seguinte teor (ID 96268161): “Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao autor. ( ) - DA TUTELA DE URGÊNCIA Narra a parte autora que contraiu diversos empréstimos perante as instituições financeiras requeridas, os quais não consegue mais adimplir, sob a justificativa da onerosidade excessiva. Acrescenta que a soma das prestações mensais pactuadas atinge montante superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos e requer sejam os descontos limitados ao referido patamar. Verifica-se, no caso, o fenômeno do superendividamento, advindo, em regra, da falta de planejamento do consumidor, que adquire produtos e serviços, sem a atenção ao lastro financeiro disponível, utilizando-se da oferta de crédito, em especial das instituições financeiras, em que pese ser notório que as taxas de juros são altas. Quanto aos descontos efetuados em conta corrente, não há qualquer limitação prevista em lei. Pretende a parte autora seja aplicada, por analogia, a limitação legalmente estabelecida para as consignações em folha de pagamento, o que não se pode permitir, pois se busca impor indevida restrição à autonomia privada, e prejuízo a somente um dos contratantes, com consequências mais danosas, pois, incentiva-se a majoração do débito, eis que acaba por eternizar a obrigação, pois a dívida continuará a ser atualizada com os índices previstos no contrato, com desconto de valor que na maioria das vezes não pagará nem os juros (caso fixada em 30%), o que flagrantemente ocasionará a denominada amortização negativa do débito, resultando em aumento, mês a mês, do saldo devedor, além de incentivá-lo a buscar mais e mais empréstimos, face à tranquilidade de não ter mais do que 30% de seu salário comprometido mensalmente, o que também acarretará em prejuízo a outros consumidores Dessa forma, pela natural lei de mercado, as instituições financeiras repassarão aos demais consumidores os prejuízos sofridos. Em consonância com esse entendimento, transcrevo ementas de recentes acórdãos proferidos pelo TJDFT acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 ? O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 ? A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 3 ? A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 4 ? Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, devendo ser mantido o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o débito das prestações em conta corrente, ante a ausência da probabilidade do direito. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1339712, 07031850420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. LIMITE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DOS DÉBITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A limitação a 30% (trinta por cento) prevista nas normas que tratam da matéria estão adstritas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não abarcando os adimplidos de outra forma. 3. As alegações no sentido de que o Réu, ao alterar a modalidade de pagamento do contrato, tenta, por via reflexa, modificar sua natureza jurídica de contrato de empréstimo consignado e, consequentemente, escapar da limitação legal dos 30%, dizem respeito a matéria cuja demonstração demanda dilação probatória exauriente, inexistindo, de plano, comprovação da alegada irregularidade dos descontos efetuados. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1342904, 07055970520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que a legislação brasileira prevê um procedimento para tal situação, aquele pertinente à insolvência civil, conforme CPC (art. 1.052 ). Dessa forma, rejeito o pedido concessão da tutela de urgência. Citem-se os réus BANCO MAXIMA S.A. e EQUATORIAL MICROSSEGUROS S/A, pelo correio, a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, inciso I, do CPC. Citem-se os réus BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A, via sistema, diante da parceria eletônica, a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, inciso I, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 27639017), o agravante sustenta: O Agravante é indígena, reside em cidade pequena e com poucos recursos (Extrema-RO), sendo funcionário público vinculado a Secretaria de Estado de Saúde do Rio Branco-AC, no cargo de Agente de Saúde Pública, auferindo rendimentos brutos de R$ 1.828,56 (um mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos). Ocorre que, nos últimos anos, ao passar por problemas financeiros, foi levado à (sic) realizar empréstimos com os Agravados, PORÉM HOUVE O COMPROMETIMENTO DE TODA A SUA RENDA (100%), conforme pode ser visto abaixo: (). Só os descontos efetuados pelo Banco do Brasil, são equivalentes a um total de R$ 1.369,68 (um mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), decorrentes de: a) BB Renovação de Consignação – 06/02/2015 – Valor financiado R$ 6.674,57 (seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) em 96 prestações de R$ 161,97 (cento e sessenta e um reais e noventa e sete centavos); b) BB Renovação de Consignação – 29/05/2015 – Valor financiado R$ 11.980,51 (onze mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos) em 96 prestações de R$ 296,71 (duzentos e noventa e seis reais e setenta e um reais); c) BB Crédito Consignação – 25/05/2016 – Valor financiado R$ 5.688,84 (cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos); em 85 prestações de R$ 152,21 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos); TOTAL – R$ 610,89 – DESCONTO EM CONTRACHEQUE; d) Cédula de Crédito Bancário – 31/03/2017 – Valor financiado R$ 25.174,27 (vinte e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos) em 96 prestações de R$ 825,26 (oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos); houve renegociação - BB Crédito Renegociação – 27/11/2019 – Valor financiado R$ 25.848,36 (vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) em 60 prestações de R$ 758,79 (setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) – DESCONTO EM CONTA CORRENTE. Como se observa, apenas a dívida relativa ao Banco do Brasil, no somatório desconto de consignado e desconto de conta corrente, corresponde a 74,9% de sua renda bruta. Já no que diz respeito aos demais bancos, observamos os descontos de R$ 396,76 (trezentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) da Equatorial, R$ 267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) do Banco Máxima e R$ 46,03 (quarenta e seis reais e três centavos) correspondentes a dívida de cartão de crédito consignado com o Banco Pan, ou seja, há um comprometimento total de 100% (cem por cento) de sua renda e um passivo extra de R$ 251,81 (duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) que não tem como ser pago, já que extrapola os rendimentos mensais do Agravante, ou seja, uma real situação de superendividamento. ( ) Nesse contexto, há de ressaltar que, em virtude da renda líquida mensal do Agravante ser de apenas R$ 250,98 (duzentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), o valor de R$ 758,79 (setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) de empréstimo CDC não é debitado de sua conta sua conta salário junto ao Banco do Brasil, porém todo e qualquer dinheiro que cai em sua conta, serve apenas para amortização de parte dos juros mensais, o que torna impagável a sua dívida. ( ) Nobres julgadores, como se observa a questão aqui envolve a existência de descontos de empréstimos que ultrapassam o percentual máximo legal permitido, a ponto de inviabilizar completamente o sustento do Agravante e de sua família, colocando-o em uma situação de extrema miséria. Há violação do princípio da boa-fé objetiva (art. 4o, inciso III e art. 51, inciso IV do CDC), ante a falta de lealdade, cuidado e cooperação com o vulnerável. Registra-se que o Agravante é indígena, mora em uma região com poucos recursos e poucas informações. ADEMAIS, conhecendo a situação do Agravante, as instituições financeiras Agravadas não poderiam assediar o Agravante, nem disponibilizar créditos em valores muito superiores aos seus recursos financeiros. A vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor Agravante deve ser respeitada e a responsabilização quanto à situação atual jamais pode ser imputada única e exclusivamente ao Agravante. ( ) A necessidade de limitação dos empréstimos decorre da necessidade de preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e mínimo essencial à sobrevivência (art. 1o, inciso III da CF/88), POIS COMO DITO, O AGRAVANTE TRABALHA PARA PAGAR EXCLUSIVAMENTE DÍVIDAS DE BANCOS, que nesse momento já se tornaram impagáveis, considerando os elevados juros e sua impossibilidade financeira de honrar com todos os compromissos assumidos. Destaca-se que o principio da dignidade da pessoa humana é a base de todos os direitos constitucionais e ainda orientador estatal. Tal princípio visa garantir proteção material e também espiritual do ser humano, que deve ser respeitada e não pode ser suprimida. Observa-se que os proventos do Agravante possuem caráter alimentar, ou seja, são destinados ao seu sustento e que foram completamente suprimidos por condutas desleais praticadas pelos Agravados que colocaram o Agravante em situação de superendividamento, ainda mais porque lhe foi concedido empréstimos sem adequada análise de sua situação financeira e sua renda, com a finalidade de apropriação total de seu salário. ( ) Por tais razões, requer que o caso seja analisado sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa humana, a fim de que seja concedida a tutela de urgência, a fim de limitar os descontos dos empréstimos, considerados em sua totalidade, a 30% (trinta por cento) dos parcos rendimentos do Agravante, independente da quantidade de empréstimos que o Agravante possui em cada instituição, até a quitação total de suas dívidas, a fim de lhe garantir uma dívida digna. ( ) Assim, considerando que o Agravante não recebe mais salário, em decorrência dos abusivos descontos em contracheque e conta corrente que abarcam a totalidade dos seus proventos, torna-se urgente e necessária à concessão da tutela antecipada de urgência, com vistas à preservação da dignidade da pessoa humana do Agravante e mínimo existencial, pelo que desde já requer, diante da extrema situação de miséria a que o Agravante se encontra.” Por fim, requer: “I - Seja o presente recurso recebido e processado, nos moldes do art. 1.019, inciso I do CPC/15, DEFERINDO-SE A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de limitar os descontos em contracheque e conta salário do Agravante em 30% (trinta por cento), com vistas a possibilitar uma vida digna ao Agravante e preservação do mínimo existencial; II - Sejam intimados os Agravados para que apresentem resposta ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, (art. 1.019, inciso II do CPC); III – Ao final que seja dado total provimento ao agravo reformando a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, no sentido de concessão e/ou manutenção da tutela de urgência aqui requerida”. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, evidenciada a probabilidade do direito quanto a limitação das parcelas dos empréstimos consignados contraídos pelo agravante ao percentual fixado em lei. Consoante relatado, o agravante insurge-se contra a decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para limitar ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos as parcelas mensais dos empréstimos contraídos junto aos Bancos agravados. Alega, em suma, ter diversos empréstimos com os Bancos agravados e que o desconto mensal de sua remuneração ultrapassa 30% de seus rendimentos, o que está comprometendo a sua subsistência. Tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito encontra-se substanciada nos documentos juntados aos autos, os quais indicam que os descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento contratados com os Bancos agravados, somados, superam o limite fixado na lei. Descontos de empréstimos bancários em folha de pagamento são regulados por lei; o agravante é servidor público do Estado do Acre (consoante demonstra o contracheque colacionado no ID 93329982); por isto, hipótese de incidência do que previsto no art. 49, parágrafo único da Lei Complementar 39/93 (Estatuto dos servidores públicos civis do Estado do Acre) regulamentado pelo Decreto 11.100/2004 (que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado do Acre) e alterações, que estabelecem: Art. 49. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, de acordo com o percentual estabelecido em lei. DECRETO No 2.191 DE 11 DE JULHO DE 2011 - ESTADO DO ACRE Art. 1o. O artigo 4o do Decreto no 11.100, de 24 de novembro de 2004, fica acrescido do seguinte inciso: “Art. 4o... ... XI – empréstimos financeiros rotativos contratados através de cartão de crédito.” (NR) Art. 2o. O artigo 12 do Decreto no 11.100, de 24 de novembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 12. A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não pode exceder ao valor equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) da soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal, nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: ()”. Decreto publicado: página 2 da Caderno único do Diário Oficial do Estado do Acre (DOEAC) de 12 de Julho de 2011 Como se vê, a legislação estadual estabelece o percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração dos servidores para empréstimos consignados. No contracheque do agravante (ID 93329982) constam os descontos de consignados destinados a financeira Equatorial (R$ 366,47), ao Banco do Brasil (R$ 610,89), ao Banco PAN (R$ 46,03) e a PROVER CART/AVANCARD (R$ 267,90). Somadas as parcelas registradas em contracheque, tem-se desconto mensal de R$ 1.291,29, valor superior a 35% da remuneração do agravante. O agravante percebe remuneração bruta de R$ 1.828,56 (um mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos); retirado o desconto compulsório (seguridade social - CONTRIBUICAO SERVIDOR FPS), rendimento líquido de R$ 1.572,56 (um mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos); portanto, os descontos relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento (R$ 1.291,29) ultrapassam o limite de 35% (trinta e cinco por cento). Igualmente evidente perigo de dano, consubstanciado na dificuldade de sustento do agravante/autor com o valor líquido que vem auferindo mensalmente, ante os descontos de sua renda pelos empréstimos consignados, que equivalem a mais de 80% (oitenta por cento) de seus ganhos. Nesse ponto, importa destacar que empréstimos para desconto em conta-corrente não foram objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que aos contratos de empréstimo com acordo para pagamento por meio de débito em conta-corrente não incide o limite de desconto de 30% da remuneração aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30% 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Desconto em CONTA-CORRENTE. Limitação. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) Assim, não há que se falar em limitação dos descontos de eventuais parcelas em conta-corrente. Desse modo, em juízo de cognição sumária, reputo demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, razão por que defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar aos Bancos agravados limitem os descontos das parcelas dos empréstimos ao percentual de 35 % (trinta e cinco por cento). A readequação deve observar a ordem cronológica dos contratos para que seja priorizado o que fora firmado em primeiro lugar, objetivando com isso evitar prejuízos à instituição financeira que atentou para os limites legais de desconto, em relação aos empréstimos posteriores, que eventualmente tenham excedido aquele patamar. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora